Tribunal: STF
Processo: RHC 259476
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.668/RO, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] segundo consta na denúncia, no dia 18/12/2011, após o recebimento de informações de que no local dos fatos estava havendo a comercialização de drogas com o envolvimento de menores, para lá se dirigiram. Chegando no local, entraram na residência onde várias pessoas correram entrando em quartos e banheiro, momento em que foi ouvido o barulho da descarga que Camila assumiu ter efetuado, sendo que estava na posse de R$ 320,00 e na companhia da adolescente Milena. 



    Vando foi abordado quando tentava fugir pela janela e esconder dentro de seu sapato urna porção de cocaína, e Aldair, proprietário da residência, foi detido na cozinha. No quintal da casa foi encontrado dentro de um cano de PVC 01 porção de cocaína e em outro cano 19 invólucros de maconha, que os denunciados tinham em depósito, sem autorização legal, visando a comercialização [...] envolvendo adolescentes [apreensão: 20g de cocaína e 17g de maconha]. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2014. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, realizado sem fundadas razões de que na residência estivesse sendo cometido crime permanente, amparado exclusivamente em denúncias anônimas”. Ao final, requer-se o provimento do recurso “para que seja o paciente absolvido, em relação à prática do delito de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente